Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. L. 9.099/95. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não prevê como hipótese de cabimento a ação rescisória contra sentenças proferidas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995, que trata dos Juizados Especiais. 1.1. Com efeito, o art. 21 do RITJDFT prevê expressamente que somente caberá a ação rescisória contra as sentenças proferidas em 1o grau de jurisdição e os acórdãos das Turmas Cíveis, além de cabível a rescisão dos próprios julgados das Câmaras Cíveis. 1.2. Além disso, o art. 59 da Lei 9.099/1995 afasta terminantemente a ação rescisória nas causas submetidas ao rito sumaríssimo.
2. Analisando detidamente os fundamentos recursais, observa-se que o agravante apenas repete os fundamentos lançados na petição inicial e na peça de emenda à inicial, deixando de apresentar argumentos suficientes para demonstrar a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória para desconstituir sentença transitada em julgado proferida sob o rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995).
3. O agravante deixou de realizar a impugnação específica da decisão monocrática, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
4. O recorrente não logrou êxito em demonstrar qual seria a intepretação constitucional divergente do que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser admitida, excepcionalmente, a ação rescisória contra sentença proferida pelo rito da Lei 9.099/1995, na forma em que decidido no Recurso Extraordinário 586.068/PR.
5. Ademais, observa-se que a parte autora não demonstra minimamente a presença dos requisitos para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, já que não demonstrado indícios de que o acórdão rescindendo violou a norma jurídica ou mesmo incorreu em erro de fato, sem o qual, o resultado do julgamento seria outro.
6. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, vale ressaltar que foi oportunizado ao autor a apresentação de documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência, contudo, o autor não trouxe os documentos e recolheu as custas relativas à ação rescisória, o que deve ser considerado como ato incompatível, por preclusão lógica, com o pedido de gratuidade, conforme entende a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça
7. Agravo interno conhecido e desprovido.